Tribunal: TJSP
Processo: 2277711-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora on line. Bloqueio de numerário depositado em caderneta de poupança. Conta poupança de livre movimentação utilizada como se fosse conta corrente. Natureza preponderante de conta corrente remuneratória. Descabimento da invocação da impenhorabilidade do poupador prevista no artigo 833, X, do NCPC. Não demonstrado nos autos que os valores da conta são provenientes de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora on line. Bloqueio de numerário depositado em caderneta de poupança. Conta poupança de livre movimentação utilizada como se fosse conta corrente. Natureza preponderante de conta corrente remuneratória. Descabimento da invocação da impenhorabilidade do poupador prevista no artigo 833, X, do NCPC. Não demonstrado nos autos que os valores da conta são provenientes de pagamento de trabalho como catador de reciclagem. Não aplicável, portanto, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do NCPC. A prova encartada aos autos não é suficiente para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277711-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é agravante
FRANCISCO BRUMAN, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA
REGIÃO DA MOGIANA - CREDISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277711-05.2019.8.26.0000 - Voto no 8.509
2
VOTO No: 8.509
AGRAVO No: 2277711-05.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGTE.: FRANCISCO BRUMAN
AGDO.: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA
REGIÃO DA MOGIANA CREDISAN
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora on
line. Bloqueio de numerário depositado em
caderneta de poupança. Conta poupança de livre
movimentação utilizada como se fosse conta
corrente. Natureza preponderante de conta corrente
remuneratória. Descabimento da invocação da
impenhorabilidade do poupador prevista no artigo
833, X, do NCPC. Não demonstrado nos autos que
os valores da conta são provenientes de pagamento
de trabalho como catador de reciclagem. Não
aplicável, portanto, a impenhorabilidade do art. 833,
IV, do NCPC. A prova encartada aos autos não é
suficiente
para
reconhecimento
da
impenhorabilidade dos valores constritos. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado dos
autos de cumprimento de sentença movido pelo agravado contra o
agravante por meio do qual quer ver reformada a r. decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277711-05.2019.8.26.0000 - Voto no 8.509
3
primeiro grau que manteve a decisão que determinou a constrição
sobre o valor bloqueado do agravante, por não haver prova de
impenhorabilidade da quantia. Argumenta, em apertada síntese, que
sua conta poupança é impenhorável por se tratar de conta
exclusivamente poupança. Afirma ser catador de reciclagem e que
foi surpreendido com o bloqueio indevido, já que usa sua poupança
para receber seus pagamentos pelos serviços prestados como
catador. Diz, ainda, que a quantia nela depositada não ultrapassa o
valor de 40 salários mínimos (art. 833, X, NCPC).
É o relatório.
A impenhorabilidade prevista no artigo 833,
X, do NCPC visa a proteção do pequeno poupador, reservando-lhe a
manutenção de caderneta de poupança no limite-teto de 40
(quarenta) salários mínimos. Por outro lado, verifica-se que, embora
se trate de poupança (extrato fls. 410 dos autos de origem), esta é de
livre movimentação e disponibilidade, utilizada como se conta
corrente fosse, de modo que desprovida a característica de conta
poupança
típica,
razão
porque
inaplicável
a
mencionada
impenhorabilidade legal. Isso porque o uso indiscriminado de
quantias que deveriam estar sendo poupadas desnatura a “mens
legis” de modo que a impenhorabilidade não mais preservaria
reservas do pequeno poupador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277711-05.2019.8.26.0000 - Voto no 8.509
4
Como constou da decisão agravada, “
conquanto demonstrado pelo executado tratar-se dessa modalidade
de conta, de uma análise do extrato juntado a fls. 410, referente à
segunda quinzena do mês de outubro de 2019, vês que houve
movimentações quase que diárias tanto de depósitos quanto de
saques, e até mesmo de pagamento com débito. Tal circunstância
atesta que referida conta teve sua finalidade descaracterizada, na
medida em que utilizada como conta corrente e, portanto, afasta a
incidência do disposto no artigo supracitado.” (art. 833, X, do
NCPC).
Como se vê, o agravante usa a poupança
bloqueada como se conta corrente fosse, de forma a descaracterizar
a sua função precípua de reserva de valores, essa sim protegida pela
lei. Com efeito, o escopo do legislador é proteger o pequeno
poupador, reservando-lhe a manutenção de caderneta de poupança
no limite-teto de 40 (quarenta) salários mínimos. Ao conferir tal
proteção, atribuiu-se à poupança “uma função de segurança
alimentícia ou de previdência pessoal e familiar”.1
A impenhorabilidade, todavia, é restrita,
podendo ocorrer constrição sobre o valor que sobejar o limite. Em
outras hipóteses, a observância desse artigo comporta ser conjugada
às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser aplicado
1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. “A versão da lei A Reforma da Execução do Título
Extrajudicial, Lei n° 11.382, de 06 de dezembro de 2006”, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 53

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277711-05.2019.8.26.0000 - Voto no 8.509
5
isoladamente, sob pena de se transfigurar o que seja patrimônio
penhorável.
É entendimento deste Tribunal, de que o
benefício previsto no art. 833, X do Novo Código de Processo Civil
(assim como no antigo) visa proteger o pequeno poupador, que
mantém quantia em caderneta de poupança típica, o que não se
coaduna com o caso concreto.
A
prova
dos
autos
demonstrou
descaracterizada a finalidade para a qual se concebeu historicamente
a caderneta de poupança, que é a constituição de capital para
suportar eventuais dificuldades financeiras. Desse modo, não mais
se justifica a incidência da proteção legal, sendo os valores
depositados na conta tão penhoráveis quanto quaisquer outros
aplicados em outras formas de investimento.
De outra via, no que toca à alegação de que a
conta poupança se destina ao recebimento dos pagamentos pelo seu
trabalho como catador de reciclagem, a prova dos autos é hábil a
demonstrar que efetivamente é nessa poupança que são realizados
depósitos, mas não há demonstração eficaz que se tratam de
pagamentos pelo seu trabalho. Não há nos autos qualquer prova
nesse sentido.
Conforme disposto no artigo 833, IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277711-05.2019.8.26.0000 - Voto no 8.509
6
Código de Processo Civil são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como
as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”.
O objetivo do referido dispositivo legal é
justamente impedir a constrição de valores recebidos a título de
remuneração e necessários à sobrevivência do devedor, pois
apresentam caráter alimentar, e como tal, merecem especial proteção
legal. Mas não há evidências de que os depósitos realmente se
referem à remuneração por seu trabalho.
Desta forma, não é possível considerar que os
valores existentes na conta poupança utilizada como conta corrente
são impenhoráveis.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator